Tribunal: TJDFT
Processo: 0701945-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO.
1. Sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, ainda que não seja hipótese de exceção à regra prevista no art. 833, IV, do CPC, na esteira do que sinaliza atualmente a Corte Superior.
2. Cabível a majoração da penhora para o percentual de 15% da remuneração líquida disponível da devedora, até a quitação do débito, à míngua de evidências de que a constrição nesse patamar afronte a dignidade da devedora e de sua família, bem assim na inexistência de outros bens passíveis de penhora.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.